Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS ATENDIDOS. LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR RECONHECIDA ANTERIORMENTE PELO COLEGIADO. REAVALIAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. A legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente já foi declarada por esta colenda Turma Criminal, não havendo qualquer mudança fática ou jurídica a autorizar nova análise dos requisitos e pressupostos da prisão cautelar.
2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 2.1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo, assim, só será reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto.
3. Ordem denegada.